Tribunal: STF
Processo: RE 1224374
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ACLARATÓRIOS MANEJADOS POR PARTICULAR ESTRANHO À LIDE. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.     



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Simone Richinitti contra acórdão do Plenário desta Corte prolatado no presente recurso extraordinário com repercussão geral (Doc. 199). 



    Em síntese, a embargante sustenta sua legitimidade para recorrer na qualidade de terceira interessada. Aduz que restou prejudicada pelo acórdão embargado, uma vez que “houve omissão e contradição no acórdão, pois não foi feita tal diferenciação, sendo necessário esclarecimento ou mesmo sejam modulados os efeitos da decisão, considerando que não é possível assentir que condutores multados por tal recusa antes de 01/11/2016 sofram as mesmas consequências administrativas que os condutores que foram multados após a vigência da Lei nº 13.821/2016.”



    Alega que, em 05/12/2014, foi lavrado contra si auto de infração de trânsito com base nos artigos 165 e 277, do CTB, na sua antiga redação, sendo que somente com o advento da Lei 13.821/2016 foi alterada a redação do artigo 277, § 3º, e criado o artigo 165-A, que tipifica o ato de “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, de sorte que “seja integrada a decisão a respeito da necessidade de prova para a aplicação das penalidades administrativas aos condutores que se recusaram a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa e foram multados antes da vigência da Lei nº 13.821/2016”.



    É o relatório. DECIDO.



    Consoante as decisões monocráticas proferidas nas ADIs 4.103 e 4.017, pelas quais neguei seguimento a idênticos aclaratórios opostos pela recorrente (DJe 4/10/2023), constata-se de plano circunstância impeditiva do prosseguimento do presente recurso, qual seja, a carência de legitimidade recursal. 



    Deveras, não se admite a intervenção de terceiros nas ações diretas de inconstitucionalidade, por expressa dicção legal (Lei 9.898/99, art. 7º), e a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração, do que deflui, a fortiori, a ilegitimidade de particulares para tanto. Nesse sentido: ADI 5.563-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03/11/2022, v.g.. 



    Tampouco viável pretensão aclaratória da espécie em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 695.911-ED-quartos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 29/4/2022, v.g.). Lembre-se, ademais, que o Plenário assentou que a interpretação relativa à ilegitimidade de amicus curiae para a oposição de embargos de declaração estabelecida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade incide, igualmente, nos recursos extraordinários julgados sob a sistemática da repercussão geral (RE 949297-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2024).



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente